Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-87.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002869-87.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLARES

APELADO: SEBASTIAO COSTA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO TARDIO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelado a prestação indenizatória pelo não pagamento do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
). Instituído pela Lei Complementar n
º
08
/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº
7.859
/1989 até o advento da Lei nº
13.134
, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

2. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3. A ausência do cadastramento no PASEP do servidor pelo ente público requerido faz emergir o direito daquele à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4. Apelo conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª
Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE COLARES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares
, que julgou procedente em parte a AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por SEBASTIÃO COSTA CORDEIRO.

Consta da inicial que o autor é servidor público titular de cargo efetivo perante o Município de Colares desde 2006 e, que somente a partir de 2018, houve cadastramento dele junto ao PASEP. Pleiteia indenização referente ao pagamento de abono pecuniário anual, previsto no §3º do art. 239 da CF, que faziam jus no período sem cadastro.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Por tais razões, com fundamento no artigo 485, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para CONDENAR o Município Demandado ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP, atinente aos abonos salariais dos anos-base de 2013 e 2016, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil
), e
NÃO ACOLHER o pleito de indenização por danos morais.
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das despesas processuais (art.86, CPC/15), observado o artigo 98, §§2° e 3° do CPC/15, em relação à parte autora, e o artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15, em relação a parte requerida, porém, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita e da qualidade da parte requerida, a primeira se encontra com a exigibilidade suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98 do CPC e, a segunda, é isenta, por ser Fazenda Pública.
Pertinente a condenação em honorários advocatícios, o art. 85, §14, do CPC/2015, expressamente reconhece que os honorários constituem direito do advogado, inadmitindo a compensação na hipótese de sucumbência recíproca. Por conseguinte, cada parte deverá arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando também suspensa sua exigibilidade com relação ao Autor, em razão da AJG
. Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil. Advindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, findo prazo para apresentação, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, procedendo-se com as devidas baixas no Sistema LIBRA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Serve a presente decisão como mandado/ofício. Cumpra-se. Colares – PA, 29 de maio de 2020. – grifo nosso

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz, em síntese que o apelado não comprovou o preenchimento de todos os pressupostos legais para o recebimento do PASEP, pugnando pela reforma da sentença.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada na sua égide.

A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelado a prestação indenizatória pelo não pagamento do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
). Instituído pela Lei Complementar n
º
08
/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº
7.859
/1989 até o advento da Lei nº
13.134
, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art.
9º
, da Lei nº
7.998
/1990, o abono salarial

PIS
/PASEP corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
PASEP
), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação

PIS
-
PASEP
ou no

Cadastro Nacional do Trabalhador
.

Assim, é do empregador,
in casu
, o Município de Colares, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais. Desta forma, incontestável a legitimidade do Município de Colares para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelado comprovou estar devidamente inscritas no
PASEP
, tendo ingressado no serviço público municipal em 2006, e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário ao implemento do direito ao recebimento do abono salarial anual.

O contracheque e as fichas financeiras acostados aos autos demonstram que os vencimentos do apelado foi sempre inferiores ao limite de 02 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art.
239
,
§ 3
, da

Constituição Federal
, combinado com o art.
9
, inciso

I
, da Lei nº
7.998
/1990. Não obstante, o ente municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não se liberando do ônus da provar o cumprimento da obrigação legal.

Sobre o tema, em recentes julgados, esta E. Câmara Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide.

3. Mérito

3.1.

Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL. CADASTRAMENTO DE SERVIDORAS PÚBLICAS TARDIO JUNTO AO PASEP PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DAS APELADAS DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(2017.02098070-34, 175.355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PIS/PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS APELADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir quando há pedido administrativo no intuito de solucionar a lide feito pelo apelante junto a instituição financeira no intuito de ressarci-los quanto às parcelas denominada Abono PASEP no período mencionado na inicial, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

1.2. A pretensão dos recorridos cinge-se não em relação ao recebimento do abono do PASEP, mas sim em indenização correspondente ao mesmo, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro dos apelados em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo este, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide.

3. Mérito

3.1.Consoante dispõe o artigo 239, § 3º, da CR/88, o

PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2. A ausência do cadastramento no PASEP dos servidores pelo ente público faz emergir o direito daqueles à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação, conforme assentado na sentença

4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

(2017.05357244-15, 184.506, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)

Dessa forma, uma vez caracterizada a omissão da municipalidade em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo,
faz jus o apelado ao direito do aludido abono salarial, observada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação
(art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ) com à incidência dos encargos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em seus termos,
nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 20/07/2021